Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-19.2013.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000384-19.2013.8.05.0219 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADO: ANTONIO GIVERLANDE DA SILVA ROSA Advogado(s): BRUNO ALBUQUERQUE LOMANTO VELOSO EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Advogado(s): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao Apelo. Em sede de Embargos de Declaração, o réu alegou omissão quanto à ausência de publicação oficial do contrato administrativo. O embargante sustenta que tal ausência inviabilizaria a aferição da validade do contrato, pleiteando o reconhecimento de vício na decisão colegiada por suposta omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se houve inovação recursal em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4 - O acórdão embargado apresentou fundamentação completa, clara e suficiente, com análise minuciosa dos elementos de prova e fundamentos jurídicos, inexistindo qualquer vício sanável pela via dos embargos declaratórios. 5 - A alegação de omissão referente à publicação oficial do contrato representa inovação recursal, pois a tese jamais foi suscitada oportunamente nos autos, tampouco em embargos monitórios ou contrarrazões à apelação. 6 - A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, por representar violação à preclusão consumativa e tentativa indevida de reabrir a discussão da causa. 7 - A conduta do embargante revela intuito de rediscutir matéria já decidida, valendo-se de fundamento não ventilado anteriormente, o que caracteriza nítido caráter protelatório do recurso. 8 - Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, e diante da manifesta protelação, é cabível a aplicação de multa ao embargante no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1 - Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2 - A apresentação de tese inédita em sede de embargos de declaração configura inovação recursal e não pode ser conhecida. 3 - O manejo de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.666/1993, art. 61. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022. - STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. - STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021. - TJ-BA, ED no AI 8026170-91.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 30.03.2021. - TJ-BA, ED no Proc. 0523849-67.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 0000384-19.2013.8.05.0219, que tem como embargante MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA e como embargado ANTÔNIO GIVERLANDE DA SILVA ROSA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA